Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707991-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750712-41.2024.8.07.0001 proposto por MURILO DE MENEZES ABREU e MV CONSTRUCOES EIRELI – ME em desfavor da empresa agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225141560 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os bens oferecidos à penhora pela agravante, sob o fundamento de que regramento do Código de Processo Civil considera prioritária a penhora em dinheiro, não havendo nos autos a demonstração de que inexistam ativos financeiros ou outros bens de maior liquidez passíveis de constrição por parte da empresa executada. Em suas razões recursais, a agravante argumenta ter sido violado o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do Código de Processo Civil), uma vez que a aceitação dos bens oferecidos à penhora seria menos gravosa e ainda garantiria a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que os veículos ofertados pela executada correspondem a caminhões de qualidade e utilidade reconhecida no mercado, dotados de liquidez suficiente para assegurar a satisfação de uma dívida objeto de comprimento provisório de sentença. Assevera que a lei processual civil não obriga o executado a demonstrar que inexistam ativos financeiros ou outros bens de maior liquidez passíveis de constrição. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a suspensão temporária da exigibilidade de eventuais valores encontrados em conta bancária da empresa executada, cuja consulta restou deferida pela r. decisão recorrida, a fim de que seja evitada a constrição indevida dos bens da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada, afastando-se a rejeição dos bens oferecidos à penhora e determinando a realização de perícia para avaliação dos veículos, de modo a se comprovar a garantia da execução. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 69475248 e 69475249. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema Pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema Pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo Pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, consoante se extrai dos comprovantes de IDs 69475248 e 69475249, não fora gerada a certidão automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal, bem como, em consulta ao sistema Pagcustas, foi possível verificar que o pagamento ainda se encontra pendente, in verbis: Por conseguinte, os comprovantes colacionados, pelas razões acima expostas, não se mostram úteis para o fim pretendido pela recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 18:39:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora